Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700766-40.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCOS JUNIO LOPES SILVA ARAUJO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por MARCOS JÚNIO LOPES SILVA ARAÚJO, condenado à pena unificada de 30 anos e 6 meses de reclusão, regime atual fechado, na qual requereu a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, bem ainda a extinção da punibilidade em face do crime de desacato relativo aos autos n. 0005522-95.2017.8.07.0016. Consta que o requerente já cumpriu 5 anos, 4 meses e 4 dias das penas que lhe foram impostas (RSPE de ID: 43918556). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que o requerente vem sendo regularmente assistido e que, nos autos da Execução Penal n. 0401716-53.2018.8.07.0016 já houve análise da aplicação da retroativa da Lei n. 13.964/2019. Outrossim, disse que os pedidos do requerente devem ser prioritariamente analisados na origem, sob pena de supressão de instância. Finalizou: “Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido”. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 1 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador